Tribunal: TJPA
Processo: 0863286-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863286-19.2023.8.14.0301

APELANTE: EDILSON JOSE LISBOA AGRASSAR

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, visando à incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET), com fundamento na Lei Municipal nº 8.953/2012, posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 confere ao servidor direito adquirido à incorporação da GRET à sua remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 8.953/2012 foi declarada formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, com modulação de efeitos ex nunc, visando à proteção da segurança jurídica, apenas no que tange à inexigibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé.

4. A modulação dos efeitos não convalida os benefícios instituídos pela norma inconstitucional, nem assegura o direito à sua incorporação à remuneração dos servidores.

5. O entendimento pacificado pelo Tribunal Pleno do TJPA afasta o direito à incorporação da gratificação com base em norma inconstitucional, ainda que percebida por longo período com descontos previdenciários.

6. Precedentes desta Corte reiteram a impossibilidade da incorporação da GRET, independentemente do tempo de percepção ou da existência de decisões administrativas ou judiciais anteriores à declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 pelo TJPA, com efeitos ex nunc, impede a incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho à remuneração dos servidores públicos municipais, restringindo-se a modulação aos valores recebidos de boa-fé, sem gerar direito adquirido à vantagem funcional.

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Pará, arts. 11, 105, II, "d", e 135, VII; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 18.09.2019; TJPA, Embargos na ADI, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 16.03.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0081832-39.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR
contra decisão monocrática (ID nº 27500627), na qual conheci do recurso de apelação cível e neguei provimento, nos autos do mandado de segurança.

O Agravante, insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, que a decisão não observou o entendimento atual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.

Sustenta que, conforme recente decisão proferida na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, relatada pela Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, restou assentado que a inconstitucionalidade da referida lei municipal produziria efeitos ex nunc, resguardando o direito dos servidores que, como ele, já preenchiam os requisitos legais para incorporação da gratificação à remuneração.

O Agravante afirma, ainda, que a 8ª Procuradoria de Justiça, em caso análogo, manifestou-se pela manutenção da decisão que assegurava a incorporação da gratificação, reforçando a tese ora defendida.

Aduz, também, que o art. 64, § 3º, da Lei nº 7.502/90, introduzido pela norma declarada inconstitucional, foi posteriormente revogado pela Lei Municipal nº 9.518/2019, o que ratifica os efeitos não retroativos da decisão proferida na ADI.

Sustenta que percebeu a referida gratificação por mais de 15 anos, com os devidos descontos previdenciários, o que teria incorporado o valor ao seu patrimônio jurídico de forma legítima.

Invoca, para tanto, os princípios da segurança jurídica, da irretroatividade da lei, do direito adquirido, da boa-fé e da irredutibilidade de vencimentos.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação, para fins de reforma da sentença de primeiro grau e reconhecimento da incorporação da GRET à sua remuneração, com base nos fundamentos apresentados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28911682).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia em analisar o direito do agravante à incorporação em seu benefício de aposentadoria, da Gratificação por Regime Especial de Trabalho prevista na Lei Municipal nº 7.502/90 que assim preceitua:

Da Gratificação por Regime Especial de Trabalho

Art. 63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada,
quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64 - A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§1º- A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

O pleito de incorporação de tal parcela está previsto na Lei Municipal nº 8.953/12, cujo texto dispõe que a Gratificação por Tempo Integral é incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados, senão vejamos:

Art.1º.

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Ocorre, porém que, o Tribunal Pleno deste Tribunal, no julgamento da ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000 declarou inconstitucional a Lei nº 8.953/12, nos termos da seguinte ementa:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. 1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello). 2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém. 3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC. (TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019)

Posteriormente ocorrera a modulação dos efeitos do julgado, com reconhecimento de efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, mas apenas em relação à não devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, não implicando no reconhecimento do direito à incorporação pretendida.

No julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da referida ADI, ficou consignado o seguinte sobre os efeitos
ex nunc
da decisão:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, o que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao
caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros
.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido
.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/03/2022)

Para ratificar, colaciono decisão desta 1ª Turma de Direito Público afastando
pretensão à incorporação da Gratificação de Tempo Integral em caso análogo:

Ementa
: direito processual civil. Embargos de declaração. Inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação dos efeitos. Incorporação de gratificação por regime integral de trabalho. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão na decisão quanto à modulação de efeitos realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000. A embargante sustenta que a decisão anterior deixou de considerar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 foi feita com efeitos ex nunc, o que impactaria supostamente no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação por Regime Especial de Trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se houve omissão na decisão quanto à modulação dos efeitos ex nunc realizada na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000; e esclarecer se o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 assegura ou não o direito à incorporação da gratificação aos servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O reconhecimento de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 teve por finalidade resguardar a segurança jurídica, especialmente no que se refere à não devolução dos valores percebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme julgamento do Tribunal Pleno do TJPA.

5. A modulação de efeitos ex nunc, embora impeça a restituição de valores já recebidos, não implica, no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

6.
Precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma a impossibilidade de incorporação da gratificação com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, mesmo diante dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

7. Reconhece-se a omissão quanto à referência expressa à modulação de efeitos, suprida nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do mérito da decisão anterior.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 02.10.2019; TJPA, ADI – Embargos de Declaração, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0119115-62.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810424-13.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Portanto, não possui direito à incorporação, em que pese o efeito
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade.

Ademais, como bem consignou o parecer ministerial, “(...)
cumpre destacar que precedentes anteriores à declaração de inconstitucionalidade da norma não podem ser utilizados como fundamento para sustentar o pleito exordial, visto a ocorrência de fato superveniente que extinguiu o direito pleiteado. Igualmente, deve-se observar que a ADI versa especificamente sobre a Gratificação por Regime Especial de Trabalho – GRET, de forma que o entendimento jurisprudencial a respeito da incorporação de outras parcelas de gratificação não pode ser utilizado como fundamento para a manutenção do GRET ao Impetrante/Apelante.”
(ID nº 22903099 – pág. 4).

Desse modo, não merece retoques o entendimento do juízo
a quo
de quanto à modulação dos efeitos do Precedente firmado no julgamento da ADI, “
o entendimento dos Nobres Desembargadores acerca dos efeitos moduladores da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma municipal foi no sentido de que a sua eficácia ex-nunc teve como intuito proteger os servidores públicos de eventuais ressarcimentos de valores que tenham sido recebidos de boa-fé durante a vigência da lei – ao invés de resguardar a própria vantagem de incorporação de gratificação, a qual notoriamente possui caráter inconstitucional.”
E ainda que “
Apesar da lei e da súmula supracitadas serem explícitas quanto ao limite temporal do prazo decadencial, é de igual valia destacar que o Supremo Tribunal Federal – em sede de Recurso Extraordinário nº 817-338 – deliberou acerca da não-incidência do instituto da decadência em casos onde o ato administrativo a ser anulado é flagrantemente inconstitucional.”

Dessa forma, não merece provimento ao recurso, estando a decisão recorrida na linha da jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública inativa, determinando a incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria.

2. A impetrante sustentou ter recebido a gratificação por mais de quinze anos e que sobre ela houve incidência de contribuições previdenciárias, fazendo jus à incorporação com fundamento na Lei Municipal nº 8.953/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública tem direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria, considerando a posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, sob o fundamento de que a norma foi proposta por iniciativa parlamentar, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

5. Com a declaração de inconstitucionalidade, desapareceu o fundamento jurídico que autorizava a incorporação da gratificação, tornando insubsistente o direito alegado pela impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos proventos da impetrante.

Tese de julgamento: "Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resta afastado o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Pará, arts. 11, 105, II, "d", e 135, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.814.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0081832-39.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. VÍCIO DE INICIATIVA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o apelante possui direito ou não a incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, nos termos da Lei nº 8.953/12.

II – O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Município de Belém em desfavor da Câmara Municipal de Belém, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12, consolidando o entendimento de que a referida norma estatutária que versa sobre à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face da cláusula de reserva prevista no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.

III- Por conseguinte, o apelante não possui o direito à incorporação da gratificação de tempo integral em seus vencimentos, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau dever ser mantida.

IV-

Recurso de apelação improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0204255-64.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

De mais a mais, os diversos julgados e pareceres invocados pelo agravante não se mostram aptos a amparar a tese sustentada. As decisões judiciais mencionadas são, em sua maioria, anteriores ao julgamento da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, que pacificou a controvérsia de forma vinculante, impondo-se a todo o Poder Judiciário e à Administração Pública.

Outrossim, o parecer ministerial acostado aos autos (ID nº 25627134), embora mereça o devido respeito, expressa mera manifestação opinativa em caso concreto e não possui força normativa capaz de se sobrepor a decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante.

Assim, a decisão monocrática ora impugnada encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência atual e obrigatória deste Tribunal, que, de modo reiterado, tem afastado a possibilidade de incorporação da Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET –, instituída pela declaradamente inconstitucional Lei Municipal nº 8.953/2012.

Diante da inconstitucionalidade da referida norma, não subsiste o direito invocado pela parte agravante, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida.

Por conseguinte, mostram-se irrepreensíveis os fundamentos da decisão monocrática agravada, devidamente respaldada no entendimento consolidado desta Corte e das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025